Tribunal: STF
Processo: ARE 1566292
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (Doc. 18, FL. 7):



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA RENOVAÇÃO DE RECEITA MÉDICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 



    I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Cível interposta por ente estadual contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação cautelar para determinar o custeio de tratamento domiciliar (home care), conforme parecer técnico do NATJUS, a ser prestado nos termos indicados pela equipe médica responsável. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento domiciliar; (ii) analisar a possibilidade de redirecionamento da obrigação para Município e União; (iii) examinar o cabimento de condicionantes como avaliação periódica e renovação de prescrição médica; (iv) definir a viabilidade de eventual ressarcimento entre os entes; (v) aferir a necessidade de fixação de prazo para renovação da receita médica. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A jurisprudência consolidada pelo STF no Tema 793 reafirma a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios nas ações prestacionais de saúde, competindo ao Judiciário definir o ente responsável pelo cumprimento. 4. A omissão estatal no fornecimento do tratamento prescrito compromete o direito fundamental à saúde, garantido constitucionalmente, sendo inadmissível a transferência automática da responsabilidade a outros entes. 5. A negativa de fornecimento do serviço home care, mesmo diante de parecer técnico favorável e da comprovação de necessidade médica, revela ofensa ao mínimo existencial e afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à vida. 



    6. É admissível a fixação de prazo para renovação periódica da receita médica, conforme Enunciado n.º 2 do CNJ, para controle da necessidade e adequação do tratamento continuado. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso de Apelação Cível conhecido e parcialmente provido.Tese(s) de julgamento: 1. “O fornecimento de tratamento domiciliar (home care) é obrigação solidária dos entes federativos, podendo o cumprimento ser direcionado conforme a organização do SUS”; 2. “A omissão administrativa na prestação de serviços essenciais de saúde viola o direito fundamental à saúde e ao mínimo existencial”; 3. “É cabível a fixação de prazo para renovação periódica de receita médica em medidas judiciais de prestação continuada, conforme o Enunciado n.º 2 do CNJ.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE GOIÁS aponta violação aos arts. 2º e 198 da CF/1988, e à tese fixada no Tema 793 da repercussão geral.



    Alega, em síntese, que o acórdão recorrido não direcionou o cumprimento da obrigação ao ente responsável, conforme determina o Tema 793 da repercussão geral, uma vez que o Município já recebe recursos financeiros dos demais entes destinados à prestação do serviço, de modo que não se afigura justo que o ente estadual seja mantido no polo passivo da demanda e ainda suporte a obrigação de fornecer o tratamento.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE, sob o fundamento de que a ofensa ao texto constitucional é meramente reflexa, além de incidir, no caso, a Súmula 279/STF (Doc. 23).



    No agravo, a parte agravante confronta todos os argumentos da decisão agravada (Doc. 25).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 21, fls. 2-3):



    “3. DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 793 DO STF 



    Considera-se como repercussão geral aquilo que terá sentido e relevância e que transcende o interesse subjetivo das partes na solução da questão. 



    No caso dos autos, houve decisão judicial sem direcionar o cumprimento ao ente responsável conforme as regras de repartição de competência. 



    Ocorre que, a referida decisão representa clara violação ao Tema 793 do STF, tendo em vista que o referido tema destaca que deve a autoridade judicial direcionar o cumprimento ao ente responsável conforme as regras de repartição de competência. No ponto, convêm conferir o trecho do citado tema: 



    Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    Portanto, demonstrada a repercussão geral exigida no art. 1.035 do CPC/2015, na modalidade prevista no § 3º, I, uma vez que o decidido contrariou jurisprudência dominante no STF. 



    Assim, oferece repercussão geral este recurso, razão pela qual desde já requer sua admissão” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o Tribunal de origem manteve a responsabilidade do ESTADO DE GOIÁS pelo fornecimento de tratamento de saúde domiciliar (HOME CARE), a ser prestado nos termos indicados pela equipe médica responsável.



    No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”.



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão acima citado, esta CORTE fixou a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”.



    Verifica-se, portanto, que, embora reconheça a existência de solidariedade entre os entes federados nas questões envolvendo a saúde pública, o STF decidiu, na tese fixada nos referidos embargos, que a autoridade judicial tem o dever de direcionar o cumprimento dessas demandas, conforme as regras de repartição de competências estabelecidas pela lei orgânica do SUS, bem como determinar ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu pela existência de responsabilidade do ente estadual para o fornecimento de tratamento de saúde domiciliar (HOME CARE).



    Para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas a cada ente federativo, tornando meramente reflexa ou indireta a suposta violação constitucional.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Assim tem decidido esta CORTE em casos semelhantes, relacionados ao fornecimento de tratamento domiciliar (HOME CARE): 



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1550492 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 28/8/2025)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 1234. INAPLICABILIDADE A PEDIDO DE HOME CARE. TEMA 793. DIRECIONAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM À JUSTIÇA COMUM. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O Tema 1234 da repercussão geral não se aplica às hipóteses de tratamento médico-hospitalar, tal como o requerido no presente processo, que trata de Home Care. 4. À luz do decidido no Tema 793 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Comum para processamento do processo, assentando (a) ser atribuição dos municípios e responsabilidade conjunta dos Estados, para a prestação do serviço de atenção domiciliar – SAD, consoante os arts. 25 e 39 da Portaria nº 825/2016, do Ministério da Saúde; e (b) ressarcimento do ente público cumpridor da obrigação deve ocorrer mediante compensação, conforme os arts. 19-Q e 35, VII, da Lei Federal nº 8.080/90. 5. Para reverter o entendimento formulado no juízo de origem, seria necessária a revisão das provas dos autos, o que atrai a incidência, ao caso, da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1548117 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/8/2025)



    No mesmo sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas versando sobre o fornecimento de tratamento domiciliar (HOME CARE), em que se mantém a responsabilidade e a legitimidade passiva do ente estadual: RE 1.563.914, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 28/8/2025; RE 1.556.018, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 30/6/2025; ARE 1.553.340, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 5/6/2025; RE 1.546.148, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 24/4/2025; ARE 1.540.148, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2025; e ARE 1.540.145, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/3/2025.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente